Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-06.2025.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001037-06.2025.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO ANTONIO OLIVEIRA MEDINA Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidora pública estatutária contra o Município de Mucuri, com o objetivo de ser reintegrada ao cargo de agente social, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal estatutária, aposentada voluntariamente pelo RGPS, tem direito à reintegração no mesmo cargo anteriormente ocupado, à luz da legislação local e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501-RG (Tema 1150), firmou o entendimento de que, havendo previsão legal de vacância do cargo por aposentadoria, o servidor público municipal aposentado pelo RGPS não pode ser reintegrado ao mesmo cargo, por violação à regra do concurso público e vedação à acumulação de proventos e remuneração. A Lei Complementar nº 030/2008 do Município de Mucuri, em seu art. 54, IV, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, sendo desnecessário, portanto, processo administrativo prévio para a formalização da exoneração. O ato administrativo que declara a vacância do cargo em razão de aposentadoria configura aplicação automática da norma legal, sem caráter sancionatório, dispensando apuração de fatos ou exercício de discricionariedade. A tese firmada no Tema 606 do STF (RE 655.283), relativa a empregados públicos celetistas, é inaplicável ao caso concreto, pois a Apelante é servidora estatutária, submetida ao regime jurídico próprio da municipalidade. A pretensão de reintegração ao mesmo cargo após aposentadoria exige aprovação em novo concurso público, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária de servidor público estatutário pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, impede a reintegração ao cargo anteriormente ocupado sem novo concurso público. O ato de exoneração decorrente da aposentadoria configura aplicação automática da norma legal e prescinde de processo administrativo prévio. A tese fixada pelo STF no Tema 1150 aplica-se aos servidores estatutários, sendo inaplicável a tese do Tema 606, destinada a empregados públicos celetistas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XVI; LC/Mucuri nº 030/2008, art. 54, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.08.2021 (Tema 1150); STF, ARE 1248884 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, RE 1276421, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; TJ-BA, AI 8002329-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 14.04.2022; TJ-BA, AI 8002288-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 13.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001037-06.2025.8.05.0172, em que figura como Apelante JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA MEDINA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MUCURI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora